Tribunal: TJES
Processo: 5006317-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido consignado, com amparo em orientação jurisprudencial tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022). Ainda neste sentido: “Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AGRG no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)” (Embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0014336-27.2017.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação no Diário: 07-12-2021)
”.

III.
Na espécie, restou igualmente enviado no Acórdão recorrido que, uma vez reconhecida a configuração da relação de consumo, não há se falar em denunciação da lide, porque, como dito no julgado, “
incide a regra do artigo 88 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, qual seja: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.” Assim, tratando a hipótese dos autos de relação de consumo, mesmo que por equiparação (bystander), não há possibilidade de denunciação da lide. Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2019)
”.

IV.
Na hipótese dos autos, não se tem por evidenciado qualquer erro de premissa ou outro vício capaz de macular o Acórdão recorrido.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006317-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: GISELE GALVAO GALLON e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido consignado, com amparo em orientação jurisprudencial tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022). Ainda neste sentido: “Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AGRG no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)” (Embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0014336-27.2017.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação no Diário: 07-12-2021)
”.

III.
Na espécie, restou igualmente demonstrado no Acórdão recorrido que, uma vez reconhecida a configuração da relação de consumo, não há se falar em denunciação da lide, porque, como dito no julgado, “
incide a regra do artigo 88 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, qual seja: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.” Assim, tratando a hipótese dos autos de relação de consumo, mesmo que por equiparação (bystander), não há possibilidade de denunciação da lide. Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2019)
”.

IV.
Na hipótese dos autos, não se tem por evidenciado qualquer erro de premissa ou outro vício capaz de macular o Acórdão recorrido.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2606599) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 1844330, p. 02/05)
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MAYSA GALLON DA SILVA, GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA e JOCENIL SMARÇARO
em face da Recorrente e OUTROS, cujo
decisum
(
I
) reconheceu a relação de consumo entre as partes e (
II
) rejeitou a denunciação da lide do MUNICÍPIO DE LINHARES
.

A Recorrente sustenta, em síntese, o Acórdão recorrido incorreu em erro de premissa, pois os “
EMBARGADOS não são — e jamais poderiam ser — considerados consumidores, isto destinatários finais dos serviços prestados pela SAMARCO. Em outras palavras, a construção de barragem não consiste em uma atividade econômica da EMBARGANTE, de modo que a SAMARCO não aufere lucro erigindo barragens
”.

Defende, outrossim, que outro erro de premissa restou também cometido ao não ser permitida a Denunciação da Lide do Município de Linhares, eis que a manutenção do barramento é de responsabilidade exclusiva do referido Ente Municipal.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

Contrarrazões (id. 4879630), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 3368849), da lavra do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, determinando a redistribuição deste feito, pois, à época da oposição dos Embargos de Declaração, Sua Excelência ocupava o cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Redistribuição realizada, mediante sorteio, a este Signatário, sendo proferido o Despacho (id. 3491919) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIAS, determinando que se regularizasse a redistribuição, porquanto, no momento da oposição dos Aclaratórios, este Subscritor ainda não integrava esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Após nova redistribuição, a Relatoria recaiu ao Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que, por meio da Decisão (id. 3967510), suscitou Conflito Negativo de Competência.

Decisão Monocrática do Eminente Desembargador FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida no Conflito Negativo de Competência nº 5000529-32.2023.8.08.0000, declarando “
competente para processar e julgar os embargos de declaração opostos nos autos do AI nº 5006317-95.2021.8.08.0000 o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, integrante da c. Terceira Câmara Cível
”.

Despacho (id. 5986942), da lavra do Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ordenando a redistribuição do feito a este Signatário em cumprimento à determinação emanada do referenciado Conflito Negativo de Competência.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2606599) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 1844330, p. 02/05)
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
MAYSA GALLON DA SILVA, GISELE GALVÃO GALLON DA SILVA e JOCENIL SMARÇARO
em face da Recorrente e OUTROS, cujo
decisum
(
I
) reconheceu a relação de consumo entre as partes e (
II
) rejeitou a denunciação da lide do MUNICÍPIO DE LINHARES
.

A Recorrente sustenta, em síntese, o Acórdão recorrido incorreu em erro de premissa, pois os “
EMBARGADOS não são — e jamais poderiam ser — considerados consumidores, isto destinatários finais dos serviços prestados pela SAMARCO. Em outras palavras, a construção de barragem não consiste em uma atividade econômica da EMBARGANTE, de modo que a SAMARCO não aufere lucro erigindo barragens
”.

Defende, outrossim, que outro erro de premissa restou também cometido ao não ser permitida a Denunciação da Lide do Município de Linhares, eis que a manutenção do barramento é de responsabilidade exclusiva do referido Ente Municipal.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

Consoante consignado anteriormente, a
Relatoria originária deste feito foi exercida pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, de modo que a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição na medida em que ocupava, à época, o cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1.
- A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022).

2.
- O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC.

3.
- Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 27-11-2019).

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5006317-95.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, julg. 17/05/2022)

I
n casu
, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido consignado, com amparo em orientação jurisprudencial tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ
” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no Diário: 04-02-2022). Ainda neste sentido: “
Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (AGRG no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)” (Embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0014336-27.2017.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação no Diário: 07-12-2021)
”.

Na espécie, restou igualmente enviado no Acórdão recorrido que, uma vez reconhecida a configuração da relação de consumo, não há se falar em denunciação da lide, porque, como dito no julgado, “
incide a regra do artigo 88
da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, qual seja: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
.” Assim, tratando a hipótese dos autos de relação de consumo, mesmo que por equiparação (bystander),
não há possibilidade de denunciação da lide
. Nesse sentido: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2019)
”.

Nesta linha de compreensão, não se tem por evidenciado qualquer erro de premissa ou outro vício capaz de macular o Acórdão recorrido.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)